Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718810-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio do ofício de ID 38423154, o juízo de origem noticia a prolação de sentença. Intimada a se manifestar, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certificado no ID 38996128. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora